Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA R. SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AD EXITUM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA POR INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. DESCABIMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. EX PERSONA. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A decisão contrária aos interesses da parte apelante não se confunde com a ausência de fundamentação do ato decisório recorrido. Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença.
2. Segundo preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve se pautar, sempre, em obrigação certa, líquida e exigível.
3. Na hipótese dos autos, cuida-se de embargos à execução propostos sob a alegação de excesso de execução dos honorários advocatícios de êxito contratados, por irregularidades na forma de cobrança.
4. Os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que há excesso de execução, na medida em que não há inadimplemento absoluta da obrigação por parte do executado, apenas atraso no pagamento da verba de sucumbência ad exitum, o que enseja aplicação de multa e juros de mora.
5. Não obstante, observa-se que o executado obteve ciência da cobrança via e-mail, o que pode ser considerado como interpelação extrajudicial da mora ex personae, nos termos do art. 397, do CPC, bem assim, diante da fixação no contrato de comunicação das partes por e-mail.
6. Nessa linha é o Enunciado no 619 da VIII Jornada de Direito Civil: “A interpelação extrajudicial de que trata o parágrafo único do art. 397 do Código Civil admite meios eletrônicos como e-mail ou aplicativos de conversa on-line, desde que demonstrada a ciência inequívoca do interpelado, salvo disposição em contrário no contrato”.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Redistribuição do ônus de sucumbência.